Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor, por entender que ele aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão é definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente.
5. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante é servidor público distrital, com renda bruta superior a R$ 14.600,11, superior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência.
6. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.